Tribunal: TJES
Processo: 5002671-30.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002671-30.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADO ACOUGUE BOI NOS AIRES LTDA
RECORRIDO: RODORRAFA COMERCIO DE GAS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002671-30.2022.8.08.0069

RECTE.:
SANDRO ALBERTO RAMOS ALVES-ME

RECDO.:
RODORRAFA COMERCIO DE GÁS EIRELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:

FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEVOLUÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Tese do autor

Trata-se de
ação
de
obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença, para que o requerido entregue 87 botijas de gás, conforme determinado no julgado, sob pena de multa diária.

Ao ID 6743222
apresentou contrarrazões recursais questionando o benefício da gratuidade e pugnando pela manutenção da sentença
.

Tese d
a ré

Em sede r
ecursal
,
ID 6743219
,
o r
ecorrente
pugna pela r
eforma do julgado,
alegando, resumidamente,
que consta dos autos declaração assinada por ex-funcionário da recorrida que atestou o recolhimento de todas as botijas de gás pertencentes a mesma que estavam na posse do recorrente, não havendo botijas à serem restituídas; a necessidade de deferimento do benefício da gratuidade de justiça; a ausência ao contraditório e a ampla defesa, eis que não analisada a declaração, considerando que a sua oitiva como testemunha fora requerida na fase de conhecimento
.
Pugnou pela reforma do julgado para que seja realizada audiência de instrução e julgamento, reconhecendo a declaração do ex-funcionário do recorrido, dando quitação completa do ajustado no contrato.

Julgado

O julgado combatido proferido
pelo juízo singular
ID 6743217
dispôs que: “Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO EM PARTE a IMPUNGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para reconhecer a entrega de 18 botijas de gás em favor do Exequente, devendo o processo prosseguir com a obrigação de entrega de 69 botijas de gás restantes.”

Voto

C
onheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo,
pois não vislumbro hipótese de concessão de
efeito suspensivo ao recurso
.

Prejudicada a análise da gratuidade de justiça ao recorrente, eis que já indeferida previamente, tendo a parte recorrente recolhido as custas recursais dentro do prazo fixado, não havendo que se falar em deserção
.

No mais, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

Digno de nota, inicialmente, que a questão de fato acerca da não devolução das botijas de gás já restara pacificada com a prolação de sentença de mérito ao ID 6743200, que não fora objeto de recurso pela requerida (ora recorrente), tendo a mesma transitado em julgado.

Diferentemente do alegado, o mesmo sequer apresentara contestação nos autos, ou, ainda, pugnado pela oitiva de testemunha na fase de conhecimento, tendo sido revel quando da prolação da sentença.

Dessa forma, o retorno dos autos a fase cognitiva viola a coisa julgada material, não havendo que se falar em ofensa ao contraditório e a ampla defesa se a parte, no momento processual adequado, permanece inerte, arcando com o ônus da não produção da prova agora pleiteada de forma completamente intempestiva.

Dito isso, não há como considerar a declaração do ex-funcionário da empresa recorrida como prova da entrega das botijas de gás, ainda mais que não há nenhum comprovante de recolhimento e de entrega das mesmas, diferentemente do que consta ao ID 6743213, carecendo o referido relato da credibilidade necessária.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente o julgado objurgado
.
Condeno o recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, na ausência de verba condenatória, a teor do preceituado no art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)